Tribunal: TJBA
Processo: 8001607-68.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001607-68.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMAR LEAL DIAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA -INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓDÃO EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001607-68.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante GILMAR LEAL DIAS e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salv
ador, 18 de Agosto de 2020.